Tribunal: TJSP
Processo: 1004011-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL.
O autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pela ocupação do imóvel por ele arrematado. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Imóvel que era de propriedade do réu e foi objeto de leilão judicial em ação de cobrança de débitos condominiais. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 que versa sobre

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL.
O autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pela ocupação do imóvel por ele arrematado. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Imóvel que era de propriedade do réu e foi objeto de leilão judicial em ação de cobrança de débitos condominiais. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 que versa sobre alienação fiduciária. Imissão na posse decorrente de leilão judicial que deve obedecer o disposto nos arts. 901 a 903 do CPC. Imissão do autor na posse que só era devida após expedida carta de arrematação e determinação judicial de desocupação, não havendo que se falar em indenização pelo uso do bem em data anterior. Sentença mantida pela vedação ao reformatio in pejus. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004011-57.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RICARDO
SCRAVAJAR GOUVEIA, é apelado PEDRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/1118954
VOTO No: 18954
APEL. No: 1004011-57.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : RICARDO SCRAVAJAR GOUVEIA
APDO. : PEDRO DE OLIVEIRA
INDENIZAÇÃO
POR
OCUPAÇÃO.
IMÓVEL
ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL.
O autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento
de indenização pela ocupação do imóvel por ele
arrematado. Sentença de parcial procedência. Apelo do
autor. Imóvel que era de propriedade do réu e foi objeto de
leilão judicial em ação de cobrança de débitos
condominiais. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 que
versa sobre alienação fiduciária. Imissão na posse
decorrente de leilão judicial que deve obedecer o disposto
nos arts. 901 a 903 do CPC. Imissão do autor na posse que
só era devida após expedida carta de arrematação e
determinação judicial de desocupação, não havendo que se
falar em indenização pelo uso do bem em data anterior.
Sentença mantida pela vedação ao reformatio in pejus.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de “ação ordinária de indenização por
perdas e danos” (sic) ajuizada por RICARDO SCRAVAJAR
GOUVEIA em face de PEDRO DE OLIVEIRA.
A r. sentença (fls. 122/125), disponibilizada no
DJe de 04/07/2019 (fls. 127), julgou parcialmente procedente a
ação, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE
a
presente
ação
proposta
por
RICARDO
SCRAVAJAR GOUVEIA em face de PEDRO
OLIVEIRA e, em consequência, condeno o réu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/1118954
pagamento,
em
favor
do
autor,
dos
débitos
condominiais e de IPTU incidentes sobre o imóvel
até 4 de junho de 2019, devidamente atualizados e
acrescidos dos juros legais desde os respectivos
vencimentos,
bem
como
ao
pagamento
de
indenização pelos lucros cessantes em razão da
ocupação indevida do imóvel entre 3 de março de
2019 e 4 de junho de 2019, no patamar de 0,5%
sobre o valor atualizado da arrematação, acrescido
de juros legais a partir da citação.
Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC,
o réu arcará com as custas e honorários que fixo em
10% sobre o valor total da condenação.” (fls. 124).
Inconformado, apela o autor (fls. 137/146).
Alega que “a ocupação indevida do imóvel do
Apelante pelo Apelado encontra-se evidente desde 06.12.2018, nos
exatos termos do disposto no art. 903 do Código de Processo Civil.
Não há como se pretender aplicar a legislação dos leilões
extrajudiciais aos leilões judiciais, diante da sua especificidade e
ainda, do disposto no art. 903 do Código de Processo Civil que regula
a matéria tratada nos autos” (fls. 142).
Diz
que
“o
legislador
infraconstitucional
estabeleceu que o auto de arrematação devidamente assinado pelo juiz,
arrematante e serventuário ou leiloeiro perfaz o momento da
ocorrência da arrematação e consequentemente da sua transferência,
daí advindo os direitos inerentes à propriedade, de uso, gozo e
fruição” (fls. 142).
Afirma que “resta evidente o direito do Apelante
ao recebimento de indenização pelo uso indevido pelo Apelado do
imóvel arrematado que manteve-se inerte no seu dever material e
processual de entrega do imóvel em juízo, mesmo ciente do leilão,
notificado extrajudicialmente e judicial, e assim, possibilitar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/1118954
perfeita fruição e gozo do bem, nos exatos termos do art. 903 do
Código de Processo Civil e inc. XII do art. 5 o da CF/88 evitando a
ocorrência da hipótese contida no arts. 186, 927 e 952 do Código Civil
de 2002 e dos evidentes prejuízos advindos de tal inércia.” (fls.
143/144).
Sustenta que “a base de cálculo do valor dos
lucros cessantes deve ser o valor do bem arrematado , inclusive,
consignado no Auto de Arrematação a fl. 11 (R$ 189.988,20 - 11/2018
devidamente atualizado), uma vez que é esse o valor do bem que o
Apelante teve privado de usufruir, não havendo como se falar na
utilizaç ão da base de cálculo como o valor da arrematação (R$
133.992,92 - 12/2018), em especial pelo fato que o imóvel foi
arrematado em segunda praça, sob pena de enriquecimento sem causa
do Apelado em detrimento do Apelante. Note Exa. que a aplicação de
base de cálculo diversa do valor da avaliação do bem, acaba por violar
flagrantemente o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma
vez que a reparação não será integral” (fls. 144).
Argumenta que “o percentual a ser aplicado deve
ser 0,6% ao invés de 0,5%, em observância as práticas de mercado,
conforme se verifica de pesquisa realizada pelo fipe ZAP para imoveis
residenciais localizados no Município de Santos” (fls. 145).
Entende que “o referido percentual deve incidir
sobre o valor de mercado do imóvel, 'base de cálculo' esta utilizada
como parâmetro para apuração do 'rental yield' mensal de 0,58%
acima mencionado e no caso, a base de cálculo que mais se aproxima
do valor de mercado é justada aquela constante da avaliação
informada no auto de arrematação a fl. 11 (R$ 189.988,20 - 11/2018 -
devidamente atualizado).” (fls. 145).
Recurso tempestivo, regularmente processado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/1118954
preparado (fls. 149/150).
Não foram oferecidas contrarrazões.
Às fls. 166/172 peticiona o autor requerendo
tutela de urgência para reserva de valores nos autos do processo
no 0012970-39.2016.8.26.0562.
Às fls. 188/190 peticiona o réu pleiteando a
devolução do prazo para contrarrazões.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda visando o
recebimento de indenização pela ocupação pelo réu de imóvel
adquirido pelo requerente em leilão judicial nos autos do
processo no 0012970-39.2016.8.26.0562.
PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
PRAZO
PARA
CONTRARRAZÕES
Primeiramente, registre-se que não merece
acolhida o pedido de devolução de prazo formulado pelo réu.
Aliás, tal pedido sequer deveria ser conhecido,
uma vez que assinado por advogado que não tem procuração
nos autos.
O réu foi revel (fls. 121) e não apresentou
qualquer manifestação ou juntou procuração nestes autos, nem
mesmo com a petição de fls. 188/190 cuidou de regularizar sua
representação processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/1118954
Assim, a alegação de que não houve publicação
no nome de patronas que ele sequer constituiu, tangencia a
litigância de má-fé.
TUTELA DE URGÊNCIA
Melhor sorte não assiste ao pedido de tutela
formulado pelo autor às fls. 166/172, isto porque, se trata de
indevida tentativa de modificar decisão já atingida pela
preclusão.
O pedido já havia sido indeferido à fls. 117,
tendo o autor interposto agravo de instrumento que foi
considerado prejudicado pela perda superveniente do interesse
(fls. 155/156), justamente porque, após proferida a sentença, o
autor formulou, novamente, tal pedido às fls. 128/133.
Ocorre que a tutela de urgência requerida após
a sentença, já foi indeferida pela decisão de fls. 134, contra a
qual o autor não interpôs o recurso cabível no momento
oportuno.
Assim, não se pode admitir a mera repetição de
pedido que, há muito, já foi negado, na tentativa de modificar
decisão já atingida pela preclusão.
Ademais, ainda que assim não fosse, nada
justifica a tutela pretendida, pois cabe ao autor buscar a
satisfação de seu crédito pelas vias adequadas após o trânsito
em julgado da decisão.
MÉRITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/1118954
O autor arrematou o imóvel objeto do presente
litígio em leilão judicial realizado nos autos de cumprimento de
sentença de ação de cobrança de despesas condominiais.
Como se vê, não se trata de hipótese de
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário,
motivo pelo qual não há que se falar em qualquer incidência da
Lei no 9.514/97, que regula a alienação fiduciária, ao caso em
tela.
A hipótese deve ser analisada de acordo com o
que dispões o Código de Processo Civil acerca da penhora e
leilão judicial de bens em fase de cumprimento de sentença.
Sobre o tema, esclarecem os arts. 901 e 903 do
CPC:
“Art. 901. A arrematação constará de auto que será
lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele
mencionadas as condições nas quais foi alienado o
bem.
§ 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de
arrematação do bem imóvel, com o respectivo
mandado de imissão na posse, será expedida depois
de efetuado o depósito ou prestadas as garantias
pelo arrematante, bem como realizado o pagamento
da comissão do leiloeiro e das demais despesas da
execução.
§ 2o A carta de arrematação conterá a descrição do
imóvel,
com
remissão
à
sua
matrícula
ou
individuação e aos seus registros, a cópia do auto
de arrematação e a prova de pagamento do imposto
de transmissão, além da indicação da existência de
eventual ônus real ou gravame.
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 8/1118954
acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado ou a
ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo,
assegurada a possibilidade de reparação pelos
prejuízos sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste
Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou
com outro vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o
disposto no art. 804 ;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for
prestada a caução.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas
no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após
o aperfeiçoamento da arrematação.
§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha
havido alegação de qualquer das situações previstas
no § 1o, será expedida a carta de arrematação e,
conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de
imissão na posse.” (g.n.).
Considerada a análise conjunta dos artigos
acima transcritos, não há como se acolher a tese defendida pelo
autor de que, desde a data da arrematação do imóvel, em
06/12/2018, a ocupação pelo réu era indevida, portanto, deveria
pagar aluguéis indenizatórios.
A verdade é que, como se verá, apenas na data
em que ocorreu a imissão do autor não posse é que se tornaria
indevida a permanência do requerido no imóvel.
Da
análise
dos
autos
do
processo
no
0012970-39.2016.8.26.0562,
observa-se
que
na
data
da
arrematação não houve sequer a assinatura do auto respectivo
pelo magistrado, o que só ocorreu em 18/01/2019, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 9/1118954
decisão de fls. 296/297 daquele processo, na qual o magistrado
declarou que considerava formalizado o auto de arrematação e o
assinava naquela data.
Na sequência, o lá executado opôs embargos à
arrematação.
E, apenas em 05/04/2019 (fls. 366 daqueles
autos) o magistrado determinou a expedição da carta de
arrematação e mandado de imissão na posse, no prazo de 20
dias, o que não foi cumprido pela serventia, sobrevindo nova
determinação judicial neste sentido em 10/05/2019 (fls. 444/445
daqueles autos).
Por fim, o mandado foi expedido no dia
24/05/2019 (fls. 453 daqueles autos) e cumprido em 04/06/2019
(fls. 106 desta demanda).
Como visto, o §1o do art. 901 do CPC/2015,
claramente estabelece que somente após o pagamento de todos
os custos relativos à arrematação será expedida a carta de
arrematação, acompanhada do mandado de imissão na posse o
que, frise-se, só ocorreu em 24/05/2019.
Ora, se a legislação aplicável ao caso prevê que
apenas após o pagamento das despesas poderá ser expedida a
carta de arrematação e determinada a imissão do arrematante na
posse do imóvel, não há como se concluir que a ocupação do
imóvel pelo requerido, até então, era indevida.
Aliás, antes de expedida a competente carta de
arrematação, em verdade, o autor não detinha sequer a
propriedade do imóvel, mas sim, mera expectativa de obtê-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 10/1118954
O §1o do art. 903 do CPC/2015 elenca as
hipóteses em que a arrematação poderá ser invalidada,
considerada ineficaz ou resolvida, esclarecendo no §3o do
mesmo artigo que, apenas após o magistrado decidir sobre tais
questões ou se decorrido o prazo nenhuma destas hipóteses for
alegada, será expedida a carta de arrematação e o mandado de
imissão na posse.
Deste modo, a conclusão a que se chega é que o
caso era de improcedência da demanda, uma vez que não há que
se falar em ocupação indevida antes da data da imissão do autor
na posse do imóvel arrematado.
Conquanto assim seja, não houve recurso do
réu que, como já explicitado, é revel e não tem patrono
constituído nestes autos.
Portanto, em respeito a vedação ao reformatio in
pejus fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Diante da conclusão pela improcedência dos
pedidos formulados, obviamente, não há que se falar em
majoração da base de cálculo da indenização ou do percentual
devido mensalmente.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Todavia, deixo de
fixar honorários advocatícios recursais em favor do réu, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004011-57.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 11/1118954
vez que não tem patrono constituído nos autos.
MARY GRÜN
Relatora